Tribunal: TJPA
Processo: 0015460-61.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015460-61.2018.8.14.0024
APELANTE:
FRANCISCO LEANDRO DA SILVA VIEIRA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIDO - A SÚMULA N. 231/STJ VEDA TAL POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:
Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 09 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015460-61.2018.8.14.0024
APELANTE:
FRANCISCO LEANDRO DA SILVA VIEIRA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
FRANCISCO LEANDRO DA SILVA VIEIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CPB, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 04/12/2018, por volta das 22h30min, os denunciados
FRANCISCO LEANDRO DA SILVA VIEIRA DO NASCIMENTO
e
JULIO JAHIRLAS FERNANDES DO NASCIMENTO
, assaltaram a vítima Jardenilson Fontenelle Vilela, utilizando um revólver calibre 38, e subtraíram uma motocicleta Honda Bros, placa QEX 8628, um telefone celular, marca Samsung, modelo A8, cor violeta e mais R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo o delito ocorrido em via pública da cidade de Itaituba.

A denúncia fora recebida em 21/01/2019. (fl. 118)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 194/196)

Inconformado,
FRANCISCO LEANDRO DA SILVA VIEIRA DO NASCIMENTO
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 217), com razões recursais às fls. 220/223.

Aduz que a pena deve ser aplicada aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão da existência de atenuantes reconhecidas (menoridade e confissão espontânea).

Às fls. 229/230-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

À fl. 231, Certidão de Trânsito em Julgado em relação ao réu
JULIO JAHIRLAS FERNANDES DO NASCIMENTO
.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 234)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 238/239)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 09 de setembro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Ab initio
, cumpre salientar que a Súmula n. 231 do STJ, é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, assim vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).

EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sobretudo em atenção à Separação dos Poderes, e à vontade do legislador.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 09 de setembro
de 2020.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator